Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739638-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JVM COMERCIO &amp; SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO &amp; OFICINA MECANICA LTDA, PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO No 041/2021- DER/DF, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA-ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 31533620). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada (ID 32614541). Caso não seja reconsiderada a decisão, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 31533620. Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno, bem como manifestarem-se quanto aos documentos juntados pela empresa agravante (ID 32614546 e seguintes). À secretaria para certificar o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos termos da parte final da decisão de ID 31533620. Na sequência, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator